Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738967-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: OTICAS EMERSON VEIGA EIRELI - ME D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico que o executado foi citado no endereço constante do AR de ID 100301479. Contudo, não há notícias de manifestação do executado, nem que este tenha constituído advogado nos autos, razão por que restou configurada a sua revelia. Neste cenário, retornem os autos à Secretaria da Turma a fim de que aguardem o decurso do prazo para resposta nos termos do art. 346, CPC. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora